Tribunal: TJDFT
Processo: 0736908-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). ATRASO DE VOO. FORTUITO EXTERNO. DEFICITÁRIA ASSISTÊNCIA À PARTE CONSUMIDORA. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES ANEXOS À RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Aquisição de passagens aéreas (Buenos Aires/Argentina - Brasília/DF), com embarque previsto para 12.10.2019, às 03h45. Destaca o requerente que, após 3 horas de atraso, os passageiros embarcaram e permaneceram na aeronave por cerca de 4 horas (em Buenos Aires), sem que fosse fornecida água ou qualquer tipo de alimentação. Ao fim, foram informados pelo comandante (por volta das 12h) que o voo havia sido cancelado. Aduz que, após as sucessivas alterações no horário de embarque, o voo foi remarcado para o dia seguinte (13.10.2019, às 11h). Acrescenta que malgrado o atraso de cerca de 36 horas em relação ao horário inicialmente previsto, os passageiros pernoitaram no saguão do aeroporto sem qualquer assistência da companhia aérea.
II. Recurso interposto pela requerida contra sentença condenatória ao pagamento de R$ 2.500,00 para a requerente a título de reparação dos danos morais, e de R$ 123,71 dos danos materiais.
III. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14): diálogo das fontes normativas.
IV. Certo é que a ocorrência de condições climáticas ou meteorológicas adversas no aeroporto (conforme comprovado pelo requerida – ID 23116222 – p.2/4) constituiria fortuito externo a romper o nexo de causalidade entre os aventados danos experimentados pela consumidora e o inicial atraso do voo, em 12.10.2019. Precedentes das turmas recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 815033, e 3a TR, acórdão 1085710.
V. No entanto, a deficitária atenção prestada à parte consumidora (informações inadequadas, assistência material precária, não oferecimento de hospedagem) durante a espera por cerca de 36 horas no aeroporto (pernoite no saguão), configura falha na prestação de serviço da empresa a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais. A situação vivenciada pela parte requerente supera os limites do mero dissabor (agora constrangimentos) a abalar os atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
VI. No ponto, destaca-se, conforme bem delineado na sentença ora confirmada (Lei 9.099/95, art. 46), [...] o contrato de transporte aéreo não se resume à obrigação principal, persistindo o direito de assistência ao consumidor. Em outros termos, o adimplemento contratual não se limita ao cumprimento da prestação principal, qual seja, o transporte do passageiro para o destino pactuado. O princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista [...]
VII. Nesse mesmo sentido, o excerto do recente julgado desta 3a Turma Recursal (Acórdão 1277469, DJe 02.09.2020 (nosso realce): [...] A remarcação em razão de mau tempo, é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da empresa aérea pelos danos e prejuízos materiais havidos pelo autor/recorrido, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se na despesas com alimentação, transporte e hospedagem, bem como pela violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelo dano causado. 14. Além disso, independente da causa, nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo o transportador deverá assegurar a quem comparecer para embarque o direito a receber assistência material, que atenda às necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera (art. 14 da Resolução no 141/2010 da ANAC). 15. Levando-se em conta as peculiaridades do caso, em que o passageiro foi realocado para voo com partida prevista para o dia seguinte, bem como não restou demonstrada, pela ré/recorrente, a integral assistência material ao demandante, posto que a cia aérea não comprovou ter fornecido alimentação adequada, hospedagem e traslado, consoante art. 14, §1o, da Resolução no 141/2010 da ANAC. 16. Dessa forma, deve a cia aérea reparar os danos materiais causados ao consumidor em razão da falha na prestação de serviço (ausência de assistência material), consistente no valor gasto com alimentação, transporte e hospedagem (ID 17626140), conforme consignado na sentença. 17. Demais disso, não socorre à fornecedora de serviços a excludente de responsabilidade invocada (condições climáticas desfavoráveis), uma vez que os danos discutidos não decorrem somente do mero atraso ou cancelamento de voo, mas sim do descaso da empresa aérea em não fornecer estrutura adequada ao atendimento dos passageiros [...]
VIII. Irretocável a estimativa da condenação (R$ 2.500,00), porquanto ausente ofensa à proporcionalidade (valor condizente às circunstâncias do caso concreto).
IX. E, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual, devem os juros de mora incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF.
X. No mais, irretocável a condenação da empresa ao reembolso de R$ 123,71 (Id, 23116218) referente às despesas não programadas com alimentação (dano material).
XI. Por fim, em que pese a notória projeção de retração da economia, em escala mundial, decorrente da pandemia (vírus identificado como “COVID-19”), bem como os reflexos das medidas de enfrentamento à disseminação do vírus na atividade desenvolvida pela recorrente (transporte aéreo), a genérica e isolada alegação de que manutenção da sentença, tal como lançada, impedirá que a recorrente consiga absorver dentro da sua operação os efeitos do novo coronavírus, e poderá inviabilizar, inclusive, o funcionamento de sua operação no Brasil não refletiria a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado, a ponto de impactar e/ou inviabilizar as atividades da empresa.

XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55)